Tribunal: TJSP
Processo: 2236352-41.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
r estadual n. 734/1993; e/ou II) ao disposto no art. 138, c.c. art. 141, II, ambos do Código Penal".
Pedido de arquivamento deduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, por entender que a comunicação de supostas irregularidades na distribuição de feitos não é apta a caracterizar a prática do delito de denunciação caluniosa.
Irrecusabilidade do pedido do titular da ação, consoante inteligência da jurisprudência firmada pelo E. STF. Precedentes deste colegiado. Pedido de arquivamento acolhido.
(TJSP; Representação Criminal/Notícia de Crime 2236352-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Classe/Assunto:

Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

13/11/2020

Ementa:
Cuida-se de procedimento instaurado a partir de representação formulada pelo Dr. Silvio Antonio Marques, 4o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, em face do Dr. Ricardo Manuel, 9o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, requerendo a instauração de procedimento investigatório criminal, "por violação, em tese: I) ao disposto no art. 399, do Código

Ementa:
Cuida-se de procedimento instaurado a partir de representação formulada pelo Dr. Silvio Antonio Marques, 4o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, em face do Dr. Ricardo Manuel, 9o Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, requerendo a instauração de procedimento investigatório criminal, "por violação, em tese: I) ao disposto no art. 399, do Código Penal, na forma do art. 5o, caput, do Código de Processo Penal e dos arts. 116, I e 222, da Lei Complementar estadual n. 734/1993; e/ou II) ao disposto no art. 138, c.c. art. 141, II, ambos do Código Penal".
Pedido de arquivamento deduzido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, por entender que a comunicação de supostas irregularidades na distribuição de feitos não é apta a caracterizar a prática do delito de denunciação caluniosa.
Irrecusabilidade do pedido do titular da ação, consoante inteligência da jurisprudência firmada pelo E. STF. Precedentes deste colegiado. Pedido de arquivamento acolhido.